Tribunal: TJDFT
Processo: 0002226-26.2016.8.07.0008
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ.
I - Cabível a extinção do processo por abandono, se, intimados, a parte e seu advogado não promovem as diligências necessárias ao prosseguimento do feito (art. 485, III, § 1o, do CPC).
II - É importante salientar que não se mostra possível conferir oportunidades indefinidas para dar andamento ao feito, sem o devido cumprimento das determinações, sob pena de ofensa ao princípio constitucional de razoável duração do processo, disposto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
III - Não se aplica a súmula 240 do STJ, segundo a qual a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, se esse sequer chegou a ser citado.
IV - Negou-se provimento ao recurso.